Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0714595-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo, de 10 dias, formulada pelo reclamante (id 59509763), para o cumprimento do despacho de emenda à inicial. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR